Tribunal: TJSP
Processo: 2196588-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
VOTO N.o 44.007

Agravo de instrumento – Execução de título judicial – Suspensão da CNH – Revogação da suspensão declarada em primeiro grau – Manutenção.

A revogação da ordem de suspensão da CNH do devedor não merece reparos, pois tal medida coercitiva não assegura o cumprimento da obrigação discutida. Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se

Ementa:
VOTO N.o 44.007

Agravo de instrumento – Execução de título judicial – Suspensão da CNH – Revogação da suspensão declarada em primeiro grau – Manutenção.

A revogação da ordem de suspensão da CNH do devedor não merece reparos, pois tal medida coercitiva não assegura o cumprimento da obrigação discutida. Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000245514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196588-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
FABIANO JOSÉ RODRIGUES, é agravado DIOMAR SEBASTIÃO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora Sorteada, que declarará voto.
Redigirá o Acórdão o Segundo Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI,
vencida e CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n. 2196588.82.2019.8.26.0000
Agravante: Fabiano José Rodrigues
Agravado: Diomar Sebastião de Sousa
Interessadas: Lúcia Aparecida da Lapa Sousa; Concessionária Souza
Car Multimarcas
Comarca: Mogi das Cruzes (a Vara Cível)
Juiz : Carlos Eduardo Xavier Brito
VOTO N.o 44.007
Agravo de instrumento
Execução de título judicial

Suspensão da CNH Revogação da suspensão declarada em
primeiro grau Manutenção.
A revogação da ordem de suspensão da CNH do devedor não
merece reparos, pois tal medida coercitiva não assegura o
cumprimento da obrigação discutida. Em que pese a nova
sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se
considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a
Constituição Federal.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 734/735, que revogou anterior determinação de suspensão
da Carteira Nacional de Habilitação do executado, sob o fundamento de
que a medida imposta não alcançou o objetivo de coerção de quitação do
débito, com determinação de expedição de ofício ao Detran para retirada
de referida anotação. Pretende o agravante a reforma da decisão, sob a
arguição de que a execução se arrasta por doze anos, sem que fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localizados bens do devedor. Aduz estar preclusa a pretensão de reforma
da decisão que determinou a suspensão da CNH contra a qual não houve
insurgência. Pede, por fim, a manutenção da suspensão antes determinada.
Concedido efeito suspensivo, veio contraminuta em defesa manutenção da
decisão agravada. Oposto agravo interno ao qual foi dado provimento.
É o relatório.
Divirjo, data venia, da douta relatora.
Não houve a alegada preclusão. A decisão
agravada que revogou decisão anterior é nova, interlocutória, e sujeita à
impugnação pelas partes. Aliás, ao juiz do processo é facultado, enquanto
não encerrada sua jurisdição, reconsiderar decisões interlocutórias antes
exaradas.
Sendo assim, conheço do agravo. Quanto à
questão posta em julgamento tenho que a suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação do executado implica esvaziar o exercício de seus direitos
fundamentais, ainda que eventualmente não exerça ele a profissão de
motorista. Aliás, referida punição representa restrição de direitos,
penalidade típica do direto penal, o que enseja a observação da estrita
legalidade.
Saliente-se que tal medida coercitiva não
assegura o cumprimento da obrigação imposta ao devedor, e em que pese a
nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se
considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição
Federal.
No sentido do que vem de ser exposto, veja-se o
julgamento do AI no 2110667-63.2016.8.26.0000, j. 28.9.2016, Rel. Des.
Marcos Ramos: “'Acidente de trânsito - Atropelamento - Ação de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o
pedido de suspensão da CNH do devedor Manutenção Necessidade Medida
coercitiva que não assegura o cumprimento da obrigação de pagamento imposta
ao executado Impossibilidade, na hipótese, de ser cominada ao devedor.
Recurso do autor desprovido”.
Sendo assim, deve ser mantida a r. decisão
agravada que revogou determinação anterior de suspensão da carteira
nacional de habilitação do executado.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28068
Agravo de Instrumento no 2196588-82.2019.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: Fabiano José Rodrigues
Agravado: Diomar Sebastião de Sousa
Interessados: Lucia Aparecida da Lapa Sousa e Concessionaria Souza Car
Multimarcas
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL SUSPENSÃO DA CNH POSSIBILIDADE
PRAZO DETERMINADO PROPORCIONALIDADE EM
SENTIDO ESTRITO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO.
1 - Deferimento de medidas atípicas alicerçadas no art. 139,
inc. IV do NCPC, que ampliou as hipóteses em que o
magistrado pode promover a efetividade de suas decisões, não
apenas nas obrigações de fazer, como também na obrigação de
pagar. Previsão que autoriza o magistrado aplicar medidas
coercitivas a fim de que as partes cumpram a decisão judicial.
2 - Aferição de acordo com a proporcionalidade, conforme os
subprincípios da necessidade, adequação e proporcionalidade
em sentido estrito. Medidas adequadas diante da conduta do
devedor, da frustração dos outros meios eficazes de solucionar
a crise de inadimplemento.
3 - Suspensão por prazo determinado 1 ano da data do
presente julgamento;
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida
em Primeiro Grau copiada às fls. 734/735, que, em sede de cumprimento de sentença,
REVOGOU a suspensão da CNH do executado, ao argumento de que a medida imposta
em 2017 não alcançou o seu propósito, nem como medida de coerção, já que não houve
quitação do débito, determinado, assim, a expedição de ofício ao DETRAN para que
fosse retirado a anotação de suspensão da Carteira de Habilitação.
Arguiu o agravante, em suma, que a r. decisão atacada deveria ser
reformada, ao argumento de que a execução já se arrastava por 12 anos e que não foram
localizados bens do devedor. Alegou que houve preclusão da pretensão de reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão que determinou o bloqueio da CNH, haja vista que não foi interposto o respectivo
recurso à época. Pugnou, no mais, pela manutenção do bloqueio da CNH.
Às fls. 749/750 foi concedido efeito ativo ao recurso.
Instada a parte contrária para se manifestar, foi apresentada contraminuta.
Foi interposto agravo interno, tendo sido dado provimento ao recurso.
É a síntese do necessário.
Entendi que o recurso comportava acolhimento. Justifico.
O mérito do recurso está alicerçado na redação do artigo 139, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil, que a ampliou as hipóteses em que o magistrado pode
promover a efetividade de suas decisões por meio de medidas atípicas não apenas
nas obrigações de fazer, como também na obrigação de pagar. Dispõe a Lei n. 13.105,
de 2015:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...) IV
determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.
Esta Relatora tem o posicionamento de que o dispositivo mencionado
permite a adoção da medida postulada pelo exequente
cuja justificativa está
evidenciada nas cópias que integram este instrumento. Dizer o contrário significaria
restringir a eficácia e o propósito da norma, chancelando condutas ilícitas e contrárias ao
direito. A aludida “crise” da execução pode ser solvida sem que haja abuso ou
arbitrariedade, intolerável supor que as partes se valham do Poder Judiciário para protelar
débitos contraídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O objetivo do novel dispositivo não é impor penas ou restringir direitos,
não sendo intenção do Judiciário suspender indefinidamente o direito de dirigir do
executado, sua gestão de bens ou sua liberdade de viajar, mas sim impor uma restrição
tão gravosa caso ele não cumpra a determinação, que escolha cumprir sua obrigação e
dar fim ao problema. Em outras palavras, mediante as medidas de coerção o Estado
procura persuadir o inadimplente, impondo-lhe situações tão onerosas e inconvenientes
que em algum momento seja para ele mais vantajoso cumprir do que permanecer no
inadimplemento.
Ao fazê-lo, o Novo Código de Processo Civil rompe com as críticas da
ineficiência das execuções. Não se cogita deferir medidas restritivas àqueles que
demonstram a incapacidade absoluta de solver o débito, apenas àqueles que
reconhecidamente de valem de artimanhas e chicanas para evitar a satisfação das
dívidas, “preferindo” outras despesas mais 'nobres', agindo em nome de terceiros e
fazendo escárnio dos credores e do próprio Poder Judiciário.
No caso concreto, a fase de cumprimento de sentença se iniciara em
outubro/2012 (vide fls. 173), sem qualquer proposta de acordo, tendo, ainda,
restado infrutífera as tentativas de localização de bens passíveis e penhora, mas
realizada apenas uma penhora no rosto de outros autos, sendo salutar, portanto, a
adoção de medidas capazes de sensibilizarem o devedor quanto à relevância de
seu inadimplemento. Evidenciado o desinteresse da parte adversa no cumprimento
da ordem judicial, em manifesto desprestígio ao credor, mas, principalmente, à
jurisdição, razão pela qual plausível a manutenção do bloqueio da CNH
determinado em 2017 (fls. 340).
Para tanto, memorável a noção de que a medida em comento tem caráter
excepcional e encontra limites no plano da proporcionalidade, como sustenta o ilustrado
magistrado paulista Fernando da Fonseca Gajardoni, Professor Faculdade de Direito de
Ribeirão Preto da USP (in http://jota.info/artigos/a-revolucao-silenciosa-da-execucao-por-
quantia-24082015, acesso em 09.12.16, às 11h20min). E, para análise da
proporcionalidade, a ponderação deve observar os três passos apontados pela doutrina: a
necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito1.
1 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de Direito Constitucional, 9a Ed. São Paulo: Saraiva,
2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com base nas lições do Tribunal Constitucional Alemão, o subprincípio da
adequação depende da aferição se as medidas são aptas a atingir os objetivos
pretendidos; pela necessidade, avalia-se a existência de outros meios “igualmente eficaz
na consecução dos objetivos pretendidos”; e a proporcionalidade em sentido estrito
assume o “controle de sintonia fina” entre os meios e fins (ibidem). Os pedidos da
exequente, portanto, devem ser avaliados sob tal enfoque oportunidade em que tenho
justificáveis.
Vejamos, os demais meios adequados para compelir ao pagamento
não rendeu frutos até o presente momento, vez que o bloqueio via Bacenjud que
restou frustrado por falta de recursos (fls. 180/181), tendo sido desconstituída a
penhora realizada sobre o imóvel por se tratar de bem destinado à moradia,
conforme condição reconhecida em sede de embargos de terceiro (fls. 260/261),
Ademais, não se tem certeza sobre o desfecho da penhora no rosto
dos autos comandada em relação ao processo no 1002564-26.2017.8.26.0361 da 2a
Vara da Comarca de Mogi das Cruzes, já que na referida demanda ainda não houve
a alienação do bem garantidor da dívida daqueles autos (consulta do andamento do
feito realizada junto ao site deste E. Tribunal em 05.03.20).
Demais disso, a penhora de veículos restou infrutífera em face da
ausência de localização do bem e da venda destes a terceiros (vide fls. 220, 299,
465, 532, 618).
Assim, pode-se afirmar a necessidade na adoção das medidas
atípicas do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, mormente quando
perdura o débito decorrente da condenação imposta em virtude da venda de
veículo pela empresa da qual o agravado era sócio, contendo vício oculto, cujo
valor do débito atualizado até fevereiro de 2019 era de R$ 54.036,16 (vide memória
de cálculo copiada às fls. 664 do presente).
Sobre o tema, a Colenda Quarta Turma, no julgamento do Recurso em
Habeas Corpus no 97.876, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, entendeu que a
suspensão da Carteira de Habilitação Nacional, não ocasiona ofensa ao direito de ir e vir.
Transcrevo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ 7. Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão
da carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ já
se posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona ofensa ao
direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ não poderia
mesmo ser conhecido.
Isso porque, inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue o
detentor da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer
lugar, desde que não o faça como condutor do veículo.
De fato, entender essa questão de forma diferente significaria dizer que
todos aqueles que não detém a habilitação para dirigir estariam
constrangidos em sua locomoção.”
Neste aspecto, porém, para assegurar a proporcionalidade em sentido
estrito, a restrição imposta deve ser fixada por prazo determinado sem prejuízo da
revisão, alteração ou levantamento das medidas, em caso de alteração da circunstância
fática ou pelo decurso do tempo. Neste esteio, a SUSPENSÃO DA CNH deverá persistir
por mais um ano da data do julgamento do presente, lapso temporal no qual, de certo,
será solucionada a questão da penhora realizada no rosto dos autos, mormente em face
da existência de recursos a dar azo a quitação do débito relativo aos autos de origem.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Diante do exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, para
determinar a manutenção da suspensão do CNH da agravada pelo período de 1 ano da
data do julgamento do presente, ou até que seja quitado o débito.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
A7C64D5
5
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
103F1CE6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2196588-82.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.